Tribunal: STF
Processo: Inq 166
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-13
Data de publicação: 1984-06-13

Ementa:
EMENTA: - Inquérito. Queixa. 2. Parlamentar querelado.
Emenda Constitucional nº 1/1969, art. 32. 3. Alegação de difamação e
injúria. 4. Decadência recusada. 5. Afirmações de parlamentar, no
recinto da Câmara dos Deputados, debatendo fatos, relativos à
agricultura e ao crédito agrícola, com o titular da Pasta. 6.
Situação em que não ficou caracterizada intenção do querelado de
ferir a honra do querelante. Crítica em torno de atos e fatos
administrativos. Exercício de função fiscalizadora do Parlamento. 7.
Ausência de ânimo de difamar ou injuriar o querelante. 8. Queixa
rejeitada.